Tribunal: TJPA
Processo: 0004033-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004033-03.2018.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE JESUS MOURA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004033-03.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE: BRUNO DE JESUS MOURA DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALEX MOTA NORONHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
NULIDADE DA DECISÃO POR CONDENAÇÃO SEM PROVAS NOS AUTOS. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

1.

No mérito, a materialidade e autoria do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal), estão evidenciadas e provadas nos autos pelos laudos e depoimentos das testemunhas, colhidos e prestados durante a instrução criminal e, no Plenário do Tribunal do Júri.

2.

As condições fáticas em que se deu o delito de Homicídio Qualificado dos presentes autos, foram demonstradas pelas declarações testemunhais e laudos periciais, havendo elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea, concreta e suficientemente fundamentada.

3. As
alegações defensivas encontram-se isoladas das provas dos autos, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

4. É de notório saber jurídico criminal que a manutenção do decreto condenatório do Tribunal do Júri se dá por força imperativa do princípio constitucional da ‘Soberania dos Veredictos’ (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal de 1988), o qual se satisfaz com a existência, mesmo que mínima ou unitária, de algum elemento probatório capaz de servir de arrimo para a firmada decisão, configurando situação em que o Conselho de Sentença simplesmente opta por uma das versões apresentadas.

5. Os jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceram a materialidade e autoria delitivas,
devendo a decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos.

6. Recurso conhecido e desprovido, concordando com a maior parte do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO DE JESUS MOURA DOS SANTOS
, contra sentença condenatória (ID nº 7142472), emanada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença, que condenou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal (Homicídio Qualificado), a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que em 03/11/2017, por voltas das 05h45, no imóvel residencial, S/N°, bairro do Paracuri II, distrito de Icoaraci, Belém- PA, o apelante Bruno de Jesus Moura dos Santos, atentou contra a vítima Raimundo Nonato da Conceição, mediante golpes de barra de ferro.

Recebimento da denúncia, ID nº 7044776. Laudos de Exame de Corpo de Delito, De local do Delito, ID nº 7044780 – nº 7044784. Citação, ID nº 7044794, pág. 02. Resposta à acusação, ID nº 7044795. A acusação apresentou finais, ID nº 7045060, e a defesa apresentou memoriais finais escritos, ID nº 7045062. O apelante fora pronunciado em 26/05/2021 (ID nº 7045063).

Após sessão do Tribunal do Júri em 12/09/2021 e, inconformado com a sentença condenatória (ID nº 7045093), o Defensor Público do recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 7045113), pugnando pela nulidade posterior à decisão de pronúncia, alegando a nulidade material absoluta do processo, exceto as peças administrativas na fase policial, e o conhecimento e provimento do recurso.

O representante do Ministério Público, vinculado ao juízo de 1º Grau, apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 7045116).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde emanei despacho, encaminhando-os à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

A Procuradora de Justiça Criminal
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, ID nº 7627456.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço o recurso de Apelação.

Tratam-se de autos de processo crime de Homicídio Qualificado (
121, §2º, II, III e IV do Código Penal), sendo
BRUNO DE JESUS MOURA DOS SANTOS
condenado a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Passo a análise das razões recursais.

MÉRITO.

DA TESE DE NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO, POR CONDENAÇÃO SEM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AFRONTA AO DISPOSTO DO ART. 155 DO CPP.

Verifica-se no que se refere à nulidade da decisão por condenação sem provas dos autos, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal,
matéria defendida pela defesa do apelante, observa-se que
constam dos autos provas cristalinas em sintonia com a decisão dos jurados.
Assim dispõe o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

É de notório saber jurídico criminal que a manutenção do decreto condenatório do Tribunal do Júri se dá por força imperativa do princípio constitucional da ‘Soberania dos Veredictos’ (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal de 1988), o qual se satisfaz com a existência, mesmo que mínima ou unitária, de algum elemento probatório capaz de servir de arrimo para a firmada decisão, configurando situação em que o Conselho de Sentença simplesmente opta por uma das versões apresentadas.

Os jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceram a materialidade e a autoria delitivas,
devendo a decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
16 (dezesseis) anos de reclusão. -
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26).

Nas condições fáticas em que se deu o delito de Homicídio dos presentes autos
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, constata-se que há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea, concreta e suficientemente fundamentada.

Logo, as
alegações defensivas encontram-se isoladas das provas dos autos, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário. Dispõe o CPP, no referido art.:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Como se verifica da análise da sentença condenatória (ID nº 7045093), em relação ao crime de Homicídio Qualificado, o juízo de 1º Grau estabeleceu a reprimenda concreta e definitiva, em 16
(dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, dentro dos patamares da pena base, como se observa no excerto abaixo:

(...) 1. Submetido o acusado
BRUNO DE JESUS MOURA DOS SANTOS
a julgamento perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 03 de novembro de 2017, foi o autor do fato que vitimou Raimundo Nonato da Conceição, tendo ele praticado o ato por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

2. Isto posto, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgo procedente a acusação e condeno o réu
BRUNO DE JESUS MOURA DOS SANTOS
, nas penas descritas nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal Brasileiro em relação a vítima Raimundo Nonato da Conceição.

3.
Dosimetria

4. Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

5.
Em relação ao crime de homicídio qualificado

6.
Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

7. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

8. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime estão ligados a desentendimentos domésticos entre o padrasto e o réu sobre as despesas do lar. As circunstâncias do crime são graves vez que cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Deixo de levar em conta o meio cruel utilizado, já que usado para qualificar o delito. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 9 (nome) meses de reclusão.

9.
Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

10. Presentes as atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, d, do CP vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato e confessou a prática do delito, reduzo a pena em 1 (um) ano para cada atenuante, passando a 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

11. Ante a ausência de outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

12.
Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

13. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

14.
Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

15. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

16.
Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

17. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

18.
Suspensão de pena (art. 77 do CP)

19. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

20.
Do cumprimento provisória da pena

21. O entendimento firmado nos tribunais superiores é o de que, ao réu que responde o processo em liberdade, deve-se lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Em sentido contrário, àquele que responde ao processo preso provisoriamente, mantidas as condições anteriores, deve permanecer preso durante o processamento da apelação, iniciando-se o cumprimento provisório da pena. (...).

Ressalta-se que, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, as provas e circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram avaliadas, valoradas e corretamente justificadas, com base em dados concretos, provenientes dos autos.

Como se observa, a valoração e fixação da pena-base foi aplicada dentro do Princípio da Proporcionalidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas, para as hipóteses em que, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não ocorreu no caso da sentença condenatória dos autos.

Verifica-se, ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, a incidência de até mesmo uma circunstância desfavorável, afasta a possibilidade de aplicação da pena, no seu patamar mínimo, como se observa na Súmula 23:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Em face do analisado, não há que se falar em
nulidade da decisão por condenação sem provas nos autos, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

A pena foi corretamente aplicada, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a previsão legal, atuando dentro da discricionariedade do Juízo. A decisão combatida foi acertada e deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço o recurso e
lhe
nego provimento, mantendo a sentença condenatória do Tribunal do Júri em todos os seus termos.

Belém, 14 de setembro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/10/2022